Tribunal: TJDFT
Processo: 0008232-54.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008232-54.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Intime-se o DF para se manifestar quanto ao pedido de expedição de requisitório complementar de ID: 23620463 (credor M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS). Brasília, 9 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador